Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-66.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001501-66.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAUDIO DE AZEVEDO - CPF: 846.483.501-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1001501-66.2025.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados:
CLÁUDIO DE AZEVEDO E MUNICÍPIO DE SINOP.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11 A 15/12/2025.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO PROTEICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DO STF. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou o fornecimento, no prazo de cinco dias, de dieta enteral livre de lactose e suplemento proteico (albumina), com fundamento em tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer. A decisão agravada direcionou o cumprimento exclusivamente ao Estado. Foi deferida tutela recursal suspendendo seus efeitos por ausência dos requisitos do Tema 6 do STF e ausência de comprovação de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor do autor; e (ii) determinar se a responsabilidade primária pelo fornecimento dos insumos pleiteados recai sobre o Estado de Mato Grosso ou sobre o município de Sinop.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas faculta ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS e determinar eventual ressarcimento.

A Lei no 8.080/1990 atribui aos municípios a execução de ações e serviços de alimentação e nutrição (art. 18, IV, “c”), cabendo ao Estado apenas atuação complementar (art. 17, IV, “c”), o que define a responsabilidade primária municipal no fornecimento dos insumos solicitados.

Os Enunciados no 08, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ reforçam a necessidade de observância das regras de hierarquização e descentralização do SUS para o direcionamento judicial do cumprimento das obrigações.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos não demonstrados, pois o NATJUS registrou ausência de evidências científicas suficientes e inexistência de urgência ou emergência segundo parâmetros do CFM.

Não foram preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF, especialmente os subitens “a” e “e”, pois houve apenas negativa municipal, sem solicitação ou negativa do Estado, e os documentos médicos apresentados não constituem relatórios circunstanciados aptos a comprovar a real necessidade do insumo.

Diante da ausência dos requisitos para tutela de urgência e da responsabilidade primária municipal, impõe-se manter a decisão que suspendeu os efeitos da tutela originalmente deferida contra o Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A responsabilidade primária pelo fornecimento de dieta enteral e suplementos nutricionais recai sobre o município, por força da repartição de competências da Lei no 8.080/1990, cabendo ao Estado atuação apenas complementar.

A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC e das exigências fixadas pelo STF no Tema 6, inclusive solicitação e negativa administrativa do ente competente e apresentação de relatório médico circunstanciado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, arts. 17, IV, “c”, e 18, IV, “c”; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral); STF, RE 566.471 (Tema 6).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1024160-73.2025.8.11.0015, ajuizada por Cláudio de Azevedo em face do Estado de Mato Grosso e do município de Sinop.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência antecipada, determinando ao Estado de Mato Grosso o fornecimento ao requerente de insumos necessários à dieta enteral livre de lactose e suplemento proteico (albumina), conforme prescrição médica/nutricional, no prazo de cinco dias.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta: a) ausência de urgência em favor da parte autora; b) procedimento eletivo sem demora excessiva; c) responsabilidade primária do ente municipal; d) prazo inadequado para o cumprimento da obrigação; e) urgência em favor do Estado de Mato Grosso.

O pedido de tutela de urgência recursal foi deferido (ID 31461875), sob o fundamento de que os subitens “a” e “e” do Tema 6 do STF não foram cumpridos, pois houve a negativa apenas do ente municipal, não havendo solicitação ou negativa por parte do Estado de Mato Grosso e, ainda, os documentos médicos não constituírem relatórios circunstanciados, sendo insuficiente para a comprovação da real necessidade do agravado.

Ressalta-se que, na decisão, restou consignado que a decisão poderia ser revista, caso houvesse a juntada da documentação pertinente.

Irresignado, o agravado interpôs agravo interno (ID 320474877), sendo, na sequência, apresentadas as contrarrazões pelo agravante/agravado (ID 323840886).

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 326357365), manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo, reconhecendo a responsabilidade primária do ente municipal no fornecimento dos suplementos alimentares pleiteados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da parte autora, bem como se a responsabilidade pelo fornecimento dos insumos pleiteados é primariamente do Estado de Mato Grosso ou do município de Sinop.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855178), fixou a seguinte tese: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Portanto, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos, o cumprimento das obrigações deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

No caso em análise, verifica-se que o objeto da demanda é o fornecimento de dieta enteral livre de lactose e suplemento proteico (albumina). Conforme a Lei no 8.080/90, em seu artigo 18, inciso IV, alínea "c", compete à direção municipal do SUS "
executar serviços de alimentação e nutrição
".

Por outro lado, o artigo 17, inciso IV, alínea "c", da mesma lei, estabelece que à direção estadual do SUS compete "
coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de alimentação e nutrição
".

Essa divisão de competências respeita os princípios da descentralização, regionalização e hierarquização, pilares fundamentais do SUS, que delimitam o papel de cada ente federado na prestação dos serviços de saúde.

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça, nas Jornadas de Direito da Saúde, consolidou entendimentos que reforçam a necessidade de observância das regras administrativas de repartição de competências (Enunciados no 08, 60 e 87).

Quanto aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS/MT), embora favorável à pretensão, registrou expressamente a ausência de evidências científicas, bem como a inexistência de urgência e emergência, conforme definição do Conselho Federal de Medicina.

Além disso, conforme apontado na decisão proferida no ID 314616875,
não foram cumpridos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566471 (Tema 6)
, especialmente os subitens "a" e "e" do item 2, pois
houve apenas a negativa do município de Sinop, sem solicitação à Secretaria Estadual de Saúde ou resposta desta
, e os documentos médicos não constituem relatórios circunstanciados, sendo insuficientes para a comprovação da real necessidade por parte do agravado.

Assim, considerando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência e a responsabilidade primária do município no fornecimento dos suplementos alimentares pleiteados, tem-se que,
neste caso concreto
, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal e suspendeu os efeitos da decisão agravada
em relação ao Estado de Mato Grosso
.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para manter a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência recursal e suspendeu os efeitos da decisão agravada com relação ao Estado de Mato Grosso, reconhecendo, por consequência, a responsabilidade primária do município de Sinop no fornecimento dos suplementos alimentares pleiteados, restando prejudicado o agravo interno interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025